Tribunal: TJMT
Processo: 1012197-16.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012197-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), GISMAR BRAZ GONCALVES - CNPJ: 01.851.636/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Processo civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Parcelamento de crédito tributário. Interrupção e termo inicial do prazo prescricional. Honorários de sucumbência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente municipal contra decisão proferida em exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, que reconheceu a prescrição dos créditos tributários constituídos ou vencidos até 24.3.2018, com base no art. 174 do CTN, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC e do Tema 1.002 do STF.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição do crédito tributário executado, à luz do parcelamento firmado e posteriormente inadimplido pelo contribuinte; (
ii
) determinar se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, diante da reforma da decisão que reconheceu a prescrição.

III.
Razões de decidir

3. O parcelamento tributário constitui confissão extrajudicial da dívida e configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN e da Súmula 653 do STJ.

4. O prazo prescricional reinicia a partir do inadimplemento da obrigação parcelada, momento em que o crédito se torna exigível, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

5. No caso concreto, embora os créditos tributários sejam relativos aos exercícios de 2013 a 2015, a adesão ao parcelamento firmada em 23.4.2019 constituiu o primeiro ato formal de reconhecimento do débito, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do inadimplemento ocorrido em 23.7.2019.

6. Como a execução fiscal foi ajuizada em 24.3.2023, verifica-se que o prazo prescricional quinquenal não havia transcorrido.

7. A reforma da decisão que reconheceu a prescrição afasta a sucumbência da Fazenda Pública, tornando indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O parcelamento tributário firmado pelo contribuinte constitui confissão extrajudicial do débito e interrompe o prazo prescricional nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

2. O prazo prescricional recomeça a partir do inadimplemento do parcelamento, momento em que o crédito se torna exigível.

3. É indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando não configurada sucumbência da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 151
, VI
, e 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 653; STJ,
REsp
1.922.063/PR, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
21.10.2022; STJ,
AgInt
no
REsp
1.513.171/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
24.09.2020; TJMT, N.U. 1002984-14.2020.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da
Execução Fiscal n. 1010674-31.2023.8.11.0002
, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar prescritos os créditos tributários constituídos ou vencidos até 24.3.2018, bem como condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3º, do CPC e no Tema 1.002 do STF.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não se verifica a ocorrência da prescrição quinquenal reconhecida na origem, sustentando que os créditos executados estão consolidados na Certidão de Dívida Ativa n. 8513/2022, a qual decorre de parcelamento fiscal firmado pelo agravado e posteriormente descumprido, cujo vencimento da última parcela se deu em 19.1.2020.

Afirma que o parcelamento dos débitos constitui causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, com novo marco inicial a partir do inadimplemento do acordo, razão pela qual, considerando a data de ajuizamento da execução fiscal em 24.3.2023, não teria transcorrido o lapso quinquenal.

Defende, ainda, que a decisão recorrida ofende os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, e que, na remota hipótese de manutenção do decisum, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, bem como o provimento do agravo para afastar o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos e a condenação em honorários advocatícios. (Id. 281084380).

O efeito suspensivo
pretendido
foi
indeferido
. (Id
281471376
).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, defendendo a manutenção da decisão agravada por considerar configurada a prescrição dos débitos vencidos até 10.2.2015, nos termos do art. 174 do CTN, antes da ocorrência de marco interruptivo válido. Sustenta, ainda, que os honorários foram corretamente fixados diante da sucumbência do agravante e em conformidade com o Tema 1.002 do STF. (Id 293741391).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão
recorrida
.

A controvérsia recursal
reside em determinar se houve prescrição do crédito tributário objeto da Execução Fiscal, considerando os efeitos interruptivos do parcelamento tributário celebrado pelo contribuinte
.

De acordo com o processo de origem, verifico que o
Município de Várzea Grande
ajuizou execução fiscal
em 24.3.2023,
visando ao recebimento de créditos tributários oriundos
de ISSQN
, constantes da CDA n.
8513/2022
, cujos valores, à época, perfaziam a quantia de R$
76.134,48
.

No curso da execução,
a parte executada, representada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a ocorrência de prescrição
, nulidade da citação e ilegalidade dos índices de correção.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar prescritos os débitos tributários constituídos ou vencidos até 24.3.2018, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC e do Tema 1.002 do STF.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando que
não há prescrição a ser reconhecida, pois os créditos inscritos na CDA n. 8513/2022 decorrem de parcelamento fiscal firmado e posteriormente
descumprido pelo executado, sendo que o vencimento da última parcela se deu em 19.1.2020, e que a adesão ao parcelamento configura confissão da dívida e acarreta a interrupção do prazo prescricional.

Sobre o assunto, sabe-se
que
o Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 174, que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.

O parágrafo único do mesmo dispositivo elenca as causas interruptivas da prescrição, dispondo no inciso IV que interrompe a prescrição “
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
”.

Com efeito, a adesão
a
programa de parcelamento tributário constitui, inequivocamente, reconhecimento do débito pelo contribuinte, caracterizando causa interruptiva do prazo prescricional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 653, que pacificou o entendimento:

“O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”.

O fundamento da súmula reside no fato de que, ao aderir ao parcelamento, o contribuinte reconhece expressamente a existência e legitimidade do débito tributário, manifestando inequivocamente sua intenção de quitá-lo.

Referido ato, portanto, constitui confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN.

Neste sentido, confira-se jurisprudência do STJ sobre o tema:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. I. A adesão
a
programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte
(
REsp

n .
1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin).
II .
Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ -
REsp
1922063/PR 2021/0040162-4, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.10.2022, T2).

Além do efeito interruptivo da prescrição, o parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 151, VI, do CTN.

Durante o período de vigência do parcelamento, o crédito tributário permanece com exigibilidade suspensa, impedindo tanto a cobrança judicial quanto o curso do prazo prescricional.

Essa sistemática é coerente com a natureza jurídica do parcelamento, que constitui transação entre o Fisco e o contribuinte, mediante a qual este último reconhece o débito e se compromete a quitá-lo de forma parcelada, enquanto o primeiro concede facilidades para pagamento e suspende as medidas de cobrança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, uma vez inadimplido o parcelamento, o prazo prescricional volta a correr por inteiro, tendo como termo inicial a data do inadimplemento da primeira parcela. Como cito:

“TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES.
1
. A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão
a
programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento da parcela. (...) 3. Agravo interno não provido”.
(STJ -
AgInt
no
REsp
1513171/RS 2015/0014638-5, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 21.9.2020, T1).

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO INICIAL CONTADO A
PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição dos créditos tributários cobrados em Execução Fiscal ajuizada em face de
Dismafe
Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outros, e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O juízo de origem fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico e concedeu isenção de custas à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a adesão ao parcelamento administrativo em 2015, com posterior inadimplemento em 30/09/2016, interrompeu o prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, afastando o reconhecimento da prescrição decretada na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento tributário celebrado em 30/06/2015 caracteriza ato inequívoco de reconhecimento do débito, o que, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, interrompe o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário.

4.

Conforme pacificado pela Súmula 653 do STJ, "o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito".

5.

O prazo prescricional reinicia a partir do inadimplemento da obrigação parcelada, que, no caso concreto, ocorreu em 30/09/2016, não havendo decurso do prazo quinquenal até o ajuizamento da execução fiscal em 13/03/2020.

6.

A sentença recorrida desconsiderou o efeito interruptivo do parcelamento e adotou como marco inicial da prescrição a data do vencimento original da obrigação tributária, entendimento que contraria a jurisprudência consolidada do STJ.

7.

O afastamento do reconhecimento da prescrição implica a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal, bem como a revogação da condenação em honorários advocatícios, por ausência de sucumbência da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O parcelamento da dívida tributária constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito e, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, interrompe o prazo prescricional.

2.

A contagem do novo prazo quinquenal tem início a partir do inadimplemento da obrigação parcelada.

3.

A fixação do marco inicial da prescrição com base no vencimento original da obrigação desconsidera os efeitos jurídicos do parcelamento e viola a jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 151
, VI
, e 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 653; STJ,
REsp
1.922.063/PR, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
21.10.2022; STJ,
AgInt
no
REsp
1.513.171/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
24.09.2020; TJMT, AI n. 1009438-79.2025.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 20.06.2025; TJMT, N.U 1000174-15.2019.8.11.0011, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j.
14.02.2025
”
.
(N.U 1002984-14.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.7.2025). (Destaquei).

É certo que, na sistemática tributária, a contagem do prazo prescricional segue, em regra, o seguinte encadeamento lógico:
após a constituição definitiva do crédito tributário, inicia-se o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN. Sobrevindo a adesão do contribuinte a parcelamento, considera-se configurado o reconhecimento inequívoco da dívida, o que acarreta a interrupção da prescrição (art. 174, parágrafo único,
IV, do CTN), reiniciando-se a contagem do prazo a partir do inadimplemento da obrigação parcelada, conforme consolidado na Súmula 653 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, o presente caso não se amolda a essa lógica tradicional.

Consta dos autos que o parcelamento foi firmado em 23.4.2019, por meio do acordo n. 7044539/2019, abrangendo débitos de ISSQN referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015. Contudo,
a inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 14.9.2022
, conforme demonstra a Certidão de Dívida Ativa n. 8513/2022,
ou seja, após a adesão ao parcelamento
.

Essa cronologia evidencia que
o parcelamento não interrompeu um prazo prescricional já em curso, justamente porque não havia prazo a ser interrompido
. Isso porque não há nos autos qualquer demonstração de constituição válida e definitiva dos créditos antes da formalização do acordo.

Nessas condições, o parcelamento assume dupla função: de um lado, constitui o crédito tributário por meio da confissão extrajudicial; de outro, dá início à contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

A prova do inadimplemento do parcelamento também é objetiva: a CDA demonstra que foram pagas três parcelas, sendo o último pagamento efetuado em 3.7.2019. A parcela seguinte, vencida em
23.7.2019, não foi quitada, o que configura o inadimplemento do acordo e torna exigível o crédito tributário.

Assim,
o termo inicial da prescrição deve ser fixado em 23.7.2019
, data em que o crédito passou a ser exigível em virtude do inadimplemento da parcela vencida.

Como a Execuç
ão Fiscal foi ajuizada em 24.3.2023, constata-se que não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, sendo indevido o reconhecimento da prescrição
, razão pela qual
reforma da decisão agravada é medida que se impõe
.

Em consequência, deve ser afastada também a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios
, tendo em vista que não houve sucumbência, nem conduta processual que justifique a imposição de ônus à Fazenda Pública.

Com essas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
para
reformar a decisão agravada
, afastando o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários e a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com o consequente
prosseguimento da Execução Fiscal n. 1010674-
31.2023.8.11.0002
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025